Tribunal: TJSP
Processo: 1011549-38.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Autora que é portadora de doença grave – Psoríase Vulgar Grave – e que tem necessidade de tratamento de com medicamento TREMFYA 100MG ministrado via ambulatorial. Sentença de procedência. Ré que apelou aduzindo que o medicamento pleiteado e sua indicação clínica no caso vertente não está compreendido na situação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Autora que é portadora de doença grave – Psoríase Vulgar Grave – e que tem necessidade de tratamento de com medicamento TREMFYA 100MG ministrado via ambulatorial. Sentença de procedência. Ré que apelou aduzindo que o medicamento pleiteado e sua indicação clínica no caso vertente não está compreendido na situação descrita nas Diretrizes de Utilização expressa no rol TAXATIVO da Agência Nacional de Saúde (ANS), logo, não há cobertura contratual pelo plano de saúde contratado. Inadmissibilidade. Abusividade evidente. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta ao CDC. Providência, ademais, que se mostrou necessária, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado pela autora. Cobertura devida. Sentença mantida, majorando-se os honorários, ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.